Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, I DA LEI No 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À PENA. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em violação de domicílio da ré, com consequente nulidade da busca e apreensão e de provas, pois, a residência onde foi encontrada a droga, vinculada à acusada, era de sua vizinha e, a entrada dos policiais no domicílio da ré, só ocorreu após constatada a situação de flagrante delito, caracterizada como mero desdobramento da ação, encontrando abrigo no inciso XI do art. 5o da Constituição Federal.
2. Incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06, se comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei.
3. Havendo condenação com trânsito em julgado, anterior à data dos fatos e, não tendo decorrido tempo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, correta a verificação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
4. É inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, e ao considerar que a ré esteve presa durante a ação penal e foi condenada ao cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.